Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SUELY DE SOUZA VILARINHO BARBOSA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO - CPF: 932.545.981-72 (ADVOGADO), SUELY DE SOUZA VILARINHO BARBOSA - CPF: 173.120.511-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP C/C DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA GESTÃO DAS CONTAS PASEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, em decisão saneadora, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual para julgar a Ação de Cobrança de Cotas do PASEP c/c Danos Morais.

2.

A parte Agravante sustenta que não possui legitimidade passiva para responder pela demanda, pois não se enquadra nas hipóteses de responsabilidade estabelecidas pelo Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3.

Defende a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, alegando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação referente à gestão de contas vinculadas ao PASEP; e (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem falhas na prestação do serviço relativo ao PASEP, incluindo saques indevidos e a aplicação incorreta de rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

6.

O STJ, em precedentes reiterados, consolidou o entendimento de que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas cíveis relacionadas ao PASEP, pois a instituição gestora do programa, o Banco do Brasil, é sociedade de economia mista, sujeitando-se à competência da Justiça Comum (Súmula 42/STJ).

7.

Diante da legitimidade reconhecida do Banco do Brasil e da competência da Justiça Estadual, não há fundamento para a denunciação à lide da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em ações relativas à gestão de contas do PASEP, incluindo saques indevidos e aplicação equivocada de índices de correção e juros.

2.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas cíveis relacionadas ao PASEP, nos termos da Súmula 42 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 338 e seguintes, 357; Súmula 42/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150 (Recursos Repetitivos); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 13.02.2019; TJMT, AI nº 1011058-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 11.06.2024; TJMT, AI nº 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos Ação de Cobrança Cotas do PASEP c/c Danos Morais n. 1001277-05.2024.8.11.0004, proposta por Suely de Souza Vilarinho Barbosa, proferiu decisão saneadora, rejeitando as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência do juízo estadual para julgar a causa.

A parte Agravante sustenta, em síntese, que a interpretação formada pelo douto magistrado não se afigura correta, sob o argumento de que a real pretensão do agravado é a revisão de saldo da conta, por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

Alega que em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.150), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Contudo, os documentos carreados aos autos provam que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido.

Sustenta, ainda, a legitimidade exclusiva da União – art. 338 e seguintes do CPC, posto que o Banco agravante não se enquadra nos limites da responsabilidade reconhecida pelo Tema 1.150 do STJ, de modo que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Aduz ainda, que acaso entenda pela legitimidade do Banco do Brasil nos autos, a formação do litisconsórcio passivo necessário é medida de rigor, devendo ser reformada a decisão, a fim de acatar a denunciação à lide da União, determinando a remessa dos autos, portanto, à justiça federal.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo foi, por mim, indeferido, id. 262327253.

Ausentes as contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo, id. 267761267.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte agravante se insurge da decisão que, ao sanear o feito Ação de Cobrança Cotas do PASEP c/c Danos Morais n. 1001277-05.2024.8.11.0004
,
não acolheu as preliminares arguidas, nos seguintes termos:

“Vê-se dos autos que a parte Agravante se insurge do decisum que não acolheu as preliminares arguidas, nos seguintes termos:

“É o relatório.

Decido.

Verifica-se que, na atual fase processual, cumpre ao juízo resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato e de direito, definir o ônus da prova e ordenar a produção das provas pertinentes, com o intuito de obter a máxima eficiência na instrução processual e na sentença, nos termos do art. 357 do CPC.

Nessa senda, cumpre este juízo analisar as preliminares arguidas em sede de contestação.

Inicialmente, quanto à insurgência relativa a gratuidade de justiça, exponho que sequer houve concessão do benefício, razão pela qual o pleito resta prejudicado.

No que tange a ilegitimidade passiva argumentada, necessário pontuar que, no julgamento do tema repetitivo 1.150, o STJ firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”, como é o caso em apreço.

Desta forma REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

Por fim, no que se refere à tese de prescrição aventada, exponho que o prazo prescricional, de acordo com o julgamento do tema 1.150, do STJ, é de dez anos e a sua contagem somente se inicia a partir da ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No caso vertente, a parte autora relata que tomou ciência quando de sua aposentadoria, ao solicitar o saque em sua conta PASEP, porém não há nos autos quaisquer documentos hábeis a comprovar quando se deu sua aposentadoria, tampouco quando houve a solicitação do saque e recebimento das informações, o que torna inviável a análise do pleito.

Desta feita, a fim de se possibilitar a análise da preliminar de prescrição, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar e comprovar a este juízo a data de sua aposentadoria, bem como quando se deu a ciência acerca dos desfalques em sua conta PASEP, sob pena de extinção.

manifestação ou decorrido o prazo, venham-me conclusos para deliberações. [...] ” – id. 180084289.

No contexto apresentado nos Autos, apesar dos argumentos elencados pelo Agravante, cumpre ressaltar que razão não lhe assiste, notadamente porque, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil, denunciação à lide da União e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor respaldo.

Veja-se, quanto à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, esta também não prospera, porquanto o Colendo STJ, resolvendo o conflito de competência, instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal).

Vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

2 - O prazo prescricional para a ação objetivando a cobrança de diferença no saldo da conta individual vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta". (N.U 1011058-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Assim, tem-se por demonstrada a legitimidade do Banco do Brasil S.A., em razão da responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP, bem como a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Outrossim, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Dessa feita, de rigor a manutenção da decisão impugnada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025